Tribunal: STF
Processo: RE 93864
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
USUCAPIAO. NÃO O PODE PLEITEAR QUEM POSSUI O IMÓVEL COMO
PROMITENTE-COMPRADOR (POSSUIDOR DIRETO) EM DETRIMENTO DO POSSUIDOR
INDIRETO, PROPRIETARIO, ESTE SIM, QUE CONTINUA A POSSUIR A COISA
COMO SUA - "NEMO SIBI IPSI CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POTEST".
PRECEDENTE: RE 91.793 - MG, RTJ N. 97/796.
RE NÃO CONHECIDO.